Tribunal: TJBA
Processo: 8093950-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8093950-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s): CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s):BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

E
menta
:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO NA JUSTIÇA COMUM. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DÉBITO PRESCRITO. EXCLUSÃO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da cobrança da plataforma Serasa Limpa Nome, indeferindo o pleito de danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao recurso inominado interposto pela parte autora na Justiça Comum; (ii) examinar se houve comprovação da contratação que deu origem ao débito impugnado; (iii) avaliar se a manutenção do débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito indenizável; e (iv) aferir a adequação da distribuição e fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O recurso interposto pela autora na forma de recurso inominado revela erro grosseiro, porquanto não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra sentença proferida sob o rito comum. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento.

4. A ré não logrou comprovar a regular contratação, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica.

5. Constatado que o débito remonta ao ano de 2014, operada está a prescrição, tornando inexigível a obrigação.

6. A exclusão do débito da plataforma Serasa Limpa Nome é medida que se impõe, em observância à boa-fé objetiva e à função social da tutela jurisdicional declaratória.

7. A utilização da plataforma em questão não configura, por si só, negativação indevida ou dano moral, ausente prova de publicidade ou constrangimento

8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios legais, não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de recurso inominado contra sentença proferida sob o rito comum, por caracterizar erro grosseiro. 2. A mera manutenção de débito prescrito em plataforma privada de negociação de dívidas (Serasa Limpa Nome) não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo legítima a determinação judicial de sua exclusão quando declarada a inexigibilidade. 3. A ausência de comprovação inequívoca da contratação impõe o reconhecimento da inexistência de débito e a exclusão de seu registro em plataformas de negociação.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 932, III, e 1.009; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920628/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.11.2022; TJ-MG, AC 10000220594030001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 29.08.2022; TJ-RJ, APL 00180656920188190014, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 08.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8093950-35.2025.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Ana Claudia Santos da Silva e Telefõnica Brasil S/A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não conhecer do recurso da Autora
e
conhecer e
conhecer e negar provimento ao recurso da Ré

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator